Tribunal: TJBA
Processo: 8009031-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009031-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VANUBIA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s): ROUNALDO RIOS NASCIMENTO

AGRAVADO: VALDEMAR e outros (3)

Advogado(s):ADRIAN WILLIAM NASCIMENTO SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. PROPRIEDADE RURAL. DERRUBADA DE CERCAS E AMEAÇAS. ALEGAÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA. AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO PRÉVIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO COMPROVADA. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. AUTOTUTELA CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santaluz/BA, nos autos de Ação de Interdito Proibitório proposta pela ora agravante em face de seus vizinhos.

2.
A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a passagem de terceiros por imóvel rural de posse da autora, com base na aparente configuração de encravamento do imóvel dos réus e consequente incidência do art. 1.285 do Código Civil (passagem forçada).

3.
Nas razões recursais, a agravante alegou a inexistência de encravamento absoluto e a ausência de prévia indenização, além de destacar condutas violentas e arbitrárias dos agravados, como a derrubada de cercas e ameaças pessoais.

4.
A decisão monocrática deferiu o pedido de efeito suspensivo, impondo aos agravados a abstenção de acesso forçado ao imóvel, sob pena de multa.

5.
Os agravados alegaram a existência de servidão de passagem antiga e a ocorrência de esbulho pela agravante.

6.
A agravante, por sua vez, rebateu a tese de servidão, afirmando tratar-se de alegação nova e não comprovada, além de apontar a existência de vias alternativas que afastam o encravamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há duas questões em discussão:
a
) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória em favor da agravante;
b
) saber se é juridicamente possível o reconhecimento de passagem forçada ou de servidão de passagem na hipótese dos autos, à luz da ausência de encravamento absoluto e de indenização prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O deferimento da tutela possessória de urgência pressupõe a demonstração da posse legítima, da turbação ou ameaça iminente e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos presentes no caso concreto, segundo análise perfunctória.

9. O art. 1.285 do Código Civil condiciona o exercício do direito à passagem forçada ao encravamento absoluto e ao pagamento de indenização cabal ao vizinho constrangido, circunstâncias que não se fazem presentes nos autos.

10. A documentação apresentada sugere a existência de rota alternativa entre as cercas da propriedade, enfraquecendo a tese de encravamento absoluto.

11. A imposição de ônus sobre a propriedade alheia sob pretexto de necessidade de passagem, sem prévia indenização, vulnera o direito de propriedade e subverte o espírito do dispositivo legal.

12. A alegação de servidão de passagem feita em sede de contrarrazões constitui inovação recursal e carece de respaldo documental idôneo.

13. A servidão é direito real que exige prova de título ou de usucapião, não sendo presumida pela mera tolerância do proprietário, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

14. Os autos revelam, ainda, prática de autotutela pelos agravados, por meio da derrubada de cercas e de condutas ameaçadoras, incompatíveis com o Estado de Direito e com o devido processo legal.

15. A jurisprudência do TJ/BA reitera que não havendo prova de encravamento absoluto nem de servidão registrada, é incabível impor a terceiros o ônus de permitir passagem em sua propriedade.

16. Diante do conjunto probatório e do risco de consolidação de situação de fato ilegítima, é medida de justiça garantir a proteção possessória da agravante até o deslinde definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão de primeiro grau, concedendo a tutela possessória de natureza inibitória em favor da agravante, com expedição de mandado proibitório para impedir os agravados de invadir o imóvel, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: A concessão de passagem forçada pressupõe, cumulativamente, a comprovação de encravamento absoluto do imóvel e o pagamento prévio de indenização cabal, não podendo ser presumida nem imposta judicialmente com base em alegações frágeis ou em atos de mera tolerância do proprietário, sendo vedada a autotutela violenta em tais hipóteses.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 1.208; art. 1.285.

Código de Processo Civil, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - AI: 8005729-21.2021.8.05.0000, Rel. Des. Adrian
a
Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 26/05/2021.

TJ-BA - AI: 8016985-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, j. 18/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8009031-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

VANUBIA DOS SANTOS COSTA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENT
O

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora